Tribunal: TJBA
Processo: 8002269-69.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002269-69.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: EVILAZIO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MAGDA EMANUELA LIMA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por beneficiário previdenciário que alegou não ter contratado empréstimo consignado cujo valor vinha sendo descontado de seu benefício.

2. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada, inclusive quanto à autenticidade da assinatura lançada em contrato juntado aos autos. Diante da impugnação específica da parte autora e da ausência de produção de prova pericial pelo réu, incide a tese fixada no Tema 1.061 do STJ, segundo a qual é da instituição financeira o encargo de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada.

3. Constatada a falha na prestação do serviço, pois o réu não demonstrou a existência de relação jurídica válida que justificasse os descontos efetuados, configura-se o dever de indenizar, nos termos dos arts. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil. Presume-se o dano moral na indevida imputação de dívida e nos descontos ilegais em benefício previdenciário, sendo devida a indenização no valor de R$ 4.000,00.

4. A repetição do indébito em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002269-69.2021.8.05.0018
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada EVILAZIO DOS SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .